Tribunal: TJDFT
Processo: 0719284-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARDIOPATIA GRAVE. ENQUADRAMENTO. LAUDO MÉDICO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV contra sentença proferida em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o direito do autor à isenção do imposto de renda sobre seus proventos e à não incidência da contribuição previdenciária sobre as parcelas que não excedam o dobro do limite máximo dos benefícios do RGPS, condenando os réus à restituição dos valores pagos desde setembro de 2021.A parte apelante pleiteia o acolhimento de preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, a reforma da sentença para afastar a isenção tributária e previdenciária, bem como a alteração dos parâmetros de aplicação da taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a concessão da isenção de imposto de renda por cardiopatia grave exige perícia médica judicial; (ii) estabelecer se o autor faz jus à isenção de imposto de renda; (iii) verificar se o autor faz jus à isenção da contribuição previdenciária; e (iv) determinar o termo inicial e forma de incidência da taxa SELIC sobre o indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 598 do STJ dispensa o laudo oficial para o reconhecimento da isenção do IRPF, desde que comprovada a doença por outros meios de prova. O mesmo raciocínio se aplica à dispensa da prova pericial judicial. Laudos assinados por médicos diferentes confirmaram que a autora é portadora de cardiopatia grave, considerando o conjunto de fatores clínicos e laboratoriais, em conformidade com o Manual de Perícias Médicas Oficial em Saúde do Servidor Público. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada.
4. O art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 prevê expressamente a isenção do IRPF para portadores de cardiopatia grave, sendo desnecessária a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, conforme Súmula 627 do STJ.
5. O art. 61, §1o, da LC/DF no 769/2008 assegura a isenção da contribuição previdenciária sobre proventos até o dobro do teto do RGPS para portadores de doença incapacitante, categoria na qual se insere a cardiopatia grave.
6. Os valores indevidamente descontados a partir de setembro/2021 devem ser restituídos, com atualização pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices, conforme Tema 905 do STJ e art. 3o da EC no 113/2021. O termo inicial da aplicação da SELIC é o de cada pagamento indevido, nos termos do Tema 145/STJ e da L. 9.250/1995, art. 39, § 4o. Não se aplica o art. 167, parágrafo único, do CTN.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 21; CTN, arts. 111, II, e 167, par. ún.; L. 7.713/1988, art. 6o, XIV; L. 9.250/1995, art. 39, § 4o; Dec. 9.580/2018, art. 35, II, “b”, e § 4o, I; LC-DF 769/2008, arts. 18, § 5o, e 61, § 1o; LC-DF 943/2018; EC 113/2021, art. 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 598 e 627; STF, Tema 317; STJ, Tema 145; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJDFT, Acórdãos 1800520, 1726230, 1680424 e 1339185.
(ad)